Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-91.2021.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-91.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVINO TRENTINI - CPF: 043.367.550-00 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), SALETE MARIA RUARO - CPF: 384.994.950-87 (APELANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI (APELADO), ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI (APELADO), OSVINO TRENTINI - CPF: 043.367.550-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DIREITO SUCESSÓRIO -

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.784 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 5o, XXII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRELIMINARES REJEITADAS-

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL E PAGAMENTO DE CUSTAS A CARGO DOS REQUERIDOS – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 1.784 do Código Civil e também do que dispõe a Constituição Federal (artigo 5o, XXII) – que garante o direito de propriedade, mostra-se insubsistente a tese de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos herdeiros, eis que no caso de sucessão, o simples fato de ação extemporânea não retira nem a legitimidade, nem o interesse dos Autores/Herdeiros, cuja intenção é a proteção do patrimônio deixado pelos falecidos proprietários.

Não há falar em inépcia da inicial da ação de manutenção de posse, quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e continuidade da posse, ainda que turbada, para o caso de manutenção.

É plausível que a verba honorária advocatícia sucumbencial recaia em sua totalidade sobre a parte vencida, sobretudo quando a vencedora do pedido principal decaiu de forma mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 193732822), interposto por
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO
AERNOUDTS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos de Ação de Manutenção de Posse n. 1000858-91.2021.8.11.0035, proposta por
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o fim de CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id. 66859373 e
MANTER DEFINITIVAMENTE
a parte Autora na posse do imóvel descrito na exordial. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC. E, por fim, nos termos do artigo 555, parágrafo único, I, CPC,
manteve a multa arbitrada
na decisão de id. 66859373 para o caso de nova turbação, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.00,00 (cem mil reais)

Preliminarmente, os Apelantes defendem a ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, na propositura da ação, pois “(...) a escritura pública de declaração de herdeiros e de nomeação de inventariante foi efetuada em 05 de Maio de 2017, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, sendo assim, não possui validade o inventariante para representar o espólio na presente demanda”. E, ainda, alertam que “(...) conforme disposto no art. 610, §2o do CPC, o tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial, ou seja, é indispensável a presença destes. A ausência destes causam da nulidade do ato”.

Requerem seja reconhecida a nulidade da escritura pública de declaração de herdeiros e de nomeação de inventariante, em razão da nulidade por ausência de advogado ou defensor público.

Defendem a inépcia da inicial e ausência de pressuposto válido e regular do processo, alegando que “(...) Conforme alegado pelo apelado, este detém, desde 17 de setembro de 1982, a posse e o domínio sobre o imóvel rural circunscrito à Matrícula n.o 442, do RGI de Alto GarçasMT, portanto já transcorridos 40 anos, Excelência; e desde essa data vem cultivando a propriedade com culturas anuais”; que “(...) A posse e domínio lhe foram transmitidas por OTTO WEBER e sua esposa IRENA WEBER, que de sua vez haviam adquirido posse e domínio mediante a transmissão que lhes fora feita por GERALDA CARVALHO DE OLIVEIRA e seu esposo DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, mediante escritura lavrada pelo Notário e registrador no Livro n.° 03, folhas 109/110, em 03 de setembro de 1974”; que “(...) Compulsando os autos, verifica se que, NÃO HÁ QUALQUER DOCUMENTAÇÃO que comprova tal transmissão de domínio e posse”; e que “(...) não fora juntada nem mesmo a referida matricula atualizada no. 442, do RGI de Alto Garças-MT, portanto, ausente os pressupostos válidos e regular do processo”.

Argumentam que “(...) para a propositura de uma ação possessória é indispensável que o autor do pedido exponha legítimo interesse na obtenção da medida acauteladora, ou seja, é preciso demonstrar a existência de ato de agressão ou de ameaça iminente a seu direito, resultante de simples arbitrariedade ou de ato representativo de moléstia, por conduto de outro agente, sendo que a ausência de demonstração da qualidade de legítimo possuidor (direto ou indireto) acarretará, por óbvio, falta de requisito indispensável à procedibilidade do pedido, ante a ausência de condição legitimadora de seu proponente”; que “(...) o apelado, opondo-se, exclusivamente, à supressão de direito a ele hipoteticamente assegurado, não cuidou de apontar, in concreto, o exercício fático de quaisquer das prerrogativas arroladas pelo art. 1228, do CC/ 02, para que, assim, pudesse invocar a proteção possessória em tela, nada expondo que seja suficiente a caracterizar o estado inicial exigido para a propositura da ação originária, nem mesmo pela via da cessão de direitos, o que gera a inépcia do pedido pertinente, por falta de legitimidade ad causam, notadamente por não ter provado que tenha exercido a posse efetiva sobre o imóvel”.

Dizem que “(...) o apelado não delimita detidamente, sequer, onde e qual a dimensão da área que teria sido turbada pelos Requeridos, muito menos anexa mapa e/ou croqui do local”.

Ressaltam que “(...) os Apelados além de não descreverem de forma clara e precisa a área que teria sido turbada, também não delimitam a sua extensão, incorrendo em verdadeiro pedido genérico, tornando a petição inicial inepta por ausência de pressuposto válido e regular do processo”.

Frisam que “(...) além dos apelados não demonstrarem efetivamente que detinha a posse anteriormente, pois, não há documentação acostadas nos autos, também, não demonstraram o esbulho praticado pelos Requeridos e a perda da posse por ele anteriormente exercida, sendo totalmente despicienda qualquer digressão sobre a propriedade e domínio do imóvel, por expressa vedação legal da nossa legislação processual civil. Ou seja, não há nenhuma comprovação de que os apelantes tenham praticado qualquer ato que pudesse ser enquadrado como de turbação”; que “(...) Em verdade, os apelantes só fizeram a fixação de MARCOS FÍSICOS em substituição aos marcos/pontos virtuais existentes no georreferenciamento de sua propriedade, o qual encontra-se registrado à margem das Matrículas Anteriores n° 666, 5.450, 2.924, 4.219 e 5.976, Atuais no 7017, 7020 e 7022, todas CRI Local, desde o longínquo ano de 2.008”.

Asseveram que “(...) não realizaram qualquer edificação no imóvel pertencente aos Requerentes e muito menos tentaram tomar a posse, não havendo que se falar em turbação. Ademais, insta frisar ainda que, não fora realizada QUALQUER perícia técnica na área para comprovar o alegado pelos apelados”; que “(...) chama mais atenção é a inocorrência de agressão, ameaça e turbação de posse da área em conflito, fato provado e confirmado por todas as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, ais quais foram uníssonas em afirmar que os 03 (três) marcos ali postados pelos Apelantes não tinha o fito e a intenção de invasão de propriedade, sendo apenas objeto de substituição de pontos virtuais dos Georreferenciamento realizado partes litigantes”.

Sustentam que “(...) Ausentes os requisitos ensejadores do feito possessório, a presente ação de manutenção o de posse revela-se em verdadeiro equívoco, visto que como se vê no conjunto probatório que em momento algum houve o animus nocendi, ameaça, agressão a posse, a caracterizar turbação ou esbulho por parte dos Apelantes.

Alegam que “(...) não restou comprovado qualquer ato praticado pelos apelantes à justificar a aplicação de reparação por danos decorrentes dos atos de agressão à posse e indenização dos frutos, bem como a imposição de medidas necessárias para evitar nova turbação (...)”.

Quanto aos honorários advocatícios fixados a título de sucumbência, defende que a sentença foi julgada parcialmente procedente, devendo ser decretada a sucumbência recíproca das partes.

Requer sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a sentença. Alternativamente, pede que seja reconhecida a sucumbência recíproca, devendo as custas processuais e verba honorária advocatícia ser distribuídos proporcionalmente.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pela rejeição das preliminares; e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR -
ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir.

Não procede a alegação de ilegitimidade e falta de interesse de agir, tendo em vista que “(...) a escritura pública de declaração de herdeiros e de nomeação de inventariante foi efetuada em 05 de Maio de 2017, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, sendo assim, não possui validade o inventariante para representar o espólio na presente demanda”.

Tal situação não interfere no direito sucessório que atinge os herdeiros, à luz do artigo 1.784 do Código Civil e também do que dispõe a Constituição Federal (artigo 5o, XXII) – que garante o direito de propriedade.

Dentro dessa ótica, possuem legitimidade e interesse os herdeiros quanto ao direito de herança e propriedade dos bens deixados pelos falecidos.

Portanto, não há falar em acolhimento da preliminar em razão de extemporaneidade.

A esse respeito, aliás, bem salientou o Juízo singular na sentença:

“(...) as preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual não prosperam.

A um, porque a administração da herança e os interesses do espólio são representados pelo inventariante até a homologação da partilha (Código Civil, art. 1.991).

A dois, pois apresentada Escritura Pública de Nomeação de Inventariante.

Quanto ao ponto, não há falar em ausência de legalidade em relação à referida Escritura, decorrente da inobservância do prazo para abertura de inventário.

Isso porque a sanção decorrente da inobservância do prazo para instauração do inventário – judicial ou extrajudicial – é a aplicação de multa pelo Fisco e não declaração de ilegalidade da nomeação do inventariante.

Seguir a lógica apresentada pelo Requerido inviabilizaria a abertura extemporânea de todo e qualquer inventário, já que todas as nomeações de inventariante estariam cobertas por ilegalidade, inviabilizando a partilha e acarretando imenso prejuízo aos cofres públicos.

A três, pois a parte Requerida comprova a falta de homologação de partilha, o que faz recair ao inventariante nomeado por Escritura Pública a legitimidade ativa para representar o espólio, inclusive em juízo.

A quatro, porquanto a pretensa condenação dos requeridos à reparação de danos revela a necessidade de submissão do fato à análise do Poder Judiciário.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – M É R I T O
.

Convém salientar que a preliminar de inépcia da inicial da ação de manutenção de posse confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que nos autos de Ação de Manutenção de Posse n. 1000858-91.2021.8.11.0035, proposta por
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI
, em face de
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDT e SALETE MARIA RUARO SERNOUDTS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, para o fim de CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id. 66859373 e
MANTER DEFINITIVAMENTE
a parte Autora na posse do imóvel descrito na exordial. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC. E, por fim, nos termos do artigo 555, parágrafo único, I, CPC,
manteve a multa arbitrada
na decisão de id. 66859373 para o caso de nova turbação, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.00,00 (cem mil reais)

Pois bem.

Nenhum dos argumentos recursais possui o condão de alterar o julgado, eis que há indicação da área litigiosa, ou seja, a área esta individualizada por meio da matrícula n. 442 do RGI do local em que se situa o imóvel.

Ademais, existem documentos que individualizam satisfatoriamente o bem.

Isso está cravado na sentença, não havendo impugnação recursal. A parte Apelante simplesmente diz que não há individualização, mas não contesta os documentos mencionados na sentença:

“(...) Além disso, a petição inicial vem acompanhada de documentos suficientes a indicar a área objeto do litígio, a saber:

i) mosaico de imagens contendo quadro de convenções – id. 65298235;

ii) planta topográfica de divisa de imóveis que aponta o estabelecimento de marcos para além da estrada carreadora, entre 16,08 metros e 23,64 metros.

Outrossim, a parte Autora apresentou documentos complementares nos ids. 87995929 a 87995937, que ratificam as informações iniciais, não havendo falar em ausência de delimitação do objeto da pretensão.

Também quanto a prova de turbação, pois ficou comprovado que os Requeridos/Apelantes avançaram em área cultivada pelos Autores/Apelados, de modo que os requisitos do artigo 561 do CPC, foram demonstrados. Vejamos um trecho da sentença:

“(...)
A ação possessória pressupõe a prova da posse e a turbação ou invasão iminente ou efetiva dela por outrem, de forma injusta ou clandestina, sendo que tais requisitos restaram comprovados com os documentos que instruem a inicial bem como pelos demais elementos de prova apresentados durante a instrução.

Nesse cenário, o caso é de procedência parcial dos pedidos da demanda, pois suficientemente demonstrada a posse dos Autores sobre a faixa demarcada pelos requeridos.

Extraio tal conclusão das informações constantes do boletim de ocorrência de id. 65298234, bem como dos arquivos apresentados nos id’s. 65298235 e 65298238.

Acrescenta-se que os relatos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si e revelam saber que, desde meados dos anos 80, as partes têm propriedades rurais vizinhas, cujo limite fronteiriço era marcado por uma estrada carreadora, que fazia divisa com os eucaliptos (id’s. 111817427, 111833850).

(...)

Portanto, a turbação praticada pelos requeridos restou devidamente demonstrada por documentos, fotos e vídeos juntados aos autos, bem como pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a parte demandada mencione em sua defesa que não turbou a posse dos autores, porque agiu motivada apenas pela intenção de atribuir marcos físicos aos virtuais - encontrados pelo georreferenciamento realizado em 2008, acerca do qual a falecida Anita Trentini apresentou concordância - é certo que quando da fixação deles - dos marcos físicos - em 2021, a porção de terras dos demandantes restou invadida, o que demonstra provável incongruência entre as coordenadas encontradas pelo georreferenciamento do ano de 2008 e a realidade fática, que não pode ser ignorada, ainda mais se tratando de posse direta consolidada há muitos anos.

Fato é que, se as coordenadas encontradas pelos georreferenciamentos não estão correspondendo à realidade dos fatos, tal inconsistência não há de ser discutida no bojo desta ação, mas, sim, por intermédio de demanda diversa.

Em assim sendo, satisfeitos os requisitos legais, é caso de confirmação da tutela de urgência concedida, a fim de manter os autores na posse da área em litígio isto é, matrícula no. 442, do RGI local, até a estrada carreadora fronteiriça à sede da Fazenda da parte Requerida.

Por sua vez, registro que a parte Autora não apresentou elementos concretos em relação aos prejuízos alegados, razão pela qual a pretensão deve ser acolhida apenas em parte”.

Feitos esses apontamentos, à luz do artigo 561 do CPC, deve ser mantida a posse em favor dos Apelados, pois comprovado o preenchimento dos requisitos que alicerçam o pedido vestibular.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio. (N.U 1023819-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ERIÇADA EM CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - REJEIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

- Não constatada violação ao princípio da dialeticidade, e estando o recurso devidamente fundamentado, não há razão para deixar de conhecê-lo.

- O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios, consoante dispõe o art. 561 e seguintes do CPC/2015.

- Não comprovado pelo réu a posse mansa, ininterrupta, pacífica, com ânimo de dono e pelo lapso temporal exigido para a transferência do domínio a título de usucapião, e estando presentes os requisitos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, age com acerto o juiz ao julgar procedente o pedido de manutenção de posse e rejeitar a alegação de usucapião como matéria de defesa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.010283-4/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Para a procedência do pedido de manutenção de posse, deve o autor comprovar sua posse anterior, a turbação e a data em que ocorrida, nos termos do art. 561 do CPC.

- Comprovados os requisitos legais, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse.

- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade (artigo 1.208, do CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.187322-7/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2023, publicação da súmula em 20/10/2023)”.

Com esses fundamentos, não há falar em inépcia da inicial, nem em reforma da sentença de procedência do pedido de manutenção de posse.

Quanto à pretensão de distribuição da verba honorária advocatícia por sucumbência diversa da disposta na sentença, coloco-me contra o pedido recursal, pois se verifica que os Apelados sucumbiram minimamente, frente à abrangência do pedido de permanência na área litigiosa.

Portanto, considere-se plausível que os Requeridos/Apelantes arquem com a totalidade dos ônus de sucumbência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024